Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022659-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVANTE), MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.005/0001-22 (AGRAVANTE), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (AGRAVANTE), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA NETA - CPF: 503.594.101-97 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PAULA E SILVA - CPF: 487.765.481-04 (AGRAVANTE), LAERCE PEREIRA FILHO - CPF: 378.004.691-15 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (AGRAVADO), REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI - CPF: 545.487.801-49 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA

SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR É DETENTOR DE PARTE DO ACERVO PATRIMONIAL QUE FOI OBJETO DO TERMO DE CESSÃO, SEM A SUA ANUÊNCIA NEM RESERVA DA PARTE PROMETIDA – AUTOR PREJUDICADO PELA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS – LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR/IMPEDIR – QUESTÃO QUE AFETA DIRETAMENTE SUA ESFERA PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Justifica-se a suspensão da eficácia do Termo de Cessão de Direitos no caso em que há robustos indícios de que o autor, que demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão, por força de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a viúva e o Espólio, foi prejudicado, e tem legitimidade para impugnar a cessão e pretender impedi-la ou desconstituí-la, posto que afeta diretamente sua esfera patrimonial, especialmente no caso em que a insurgência recursal não enfrenta diretamente o óbice intransponível à alienação do domínio do imóvel sem anuência de todos dos herdeiros enquanto “pendente a indivisibilidade” (Código Civil, art. 1.793, §3o), sem ouvir “os interessados e sem “autorização do juiz” (CPC, art. 619, I).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela empresa INBESP - INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA (“INBESP”), pela empresa MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME (“Matadouro”), por ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Viúva”), pelo ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, e pelos seus herdeiros CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Célia”), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA NETA (“Ana Maria Neta”) e ALESSANDRA PAULA E SILVA, e seu cônjuge LAERCE PEREIRA FILHO (“Alessandra e Laerce”), contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade de Negócio Jurídico
”

(Proc. no 1035932-14.2021.8.11.0002), ajuizada contra os agravantes e também contra a empresa SOLIMÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E PROTEÍNAS LTDA (“Solimões”) por MARCELO SOUZA DE BARROS e REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI, deferiu pedido de antecipação da tutela “
para determinar a suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos
” em função do qual a Matadouro, o Espólio e a Viúva, com anuência dos mencionados herdeiros, cederam à empresa Solimões, que é representada pelo sócio administrador da INBESP (Valeriano Francisco de Sales), “
a totalidade dos direitos
” reconhecidos pela sentença de procedência proferida nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse
” ajuizada pelos cedentes contra Luiz Carlos dos Santos e contra a INBESP (Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002), sob representação processual do autor/agravado, o advogado Marcelo Souza de Barros.

O MM. Juiz reputou satisfatoriamente demonstrado que a Matadouro, o Espólio e a Viúva celebraram com o advogado/agravado Marcelo Souza de Barros contrato de prestação de serviços advocatícios “
ad exitum
”, pactuando “
que o pagamento dos honorários seria o correspondente a 25% do proveito econômico obtido
” e que, pelo sucesso naquela demanda, o advogado “
demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão
(...)
sem a sua anuência nem reserva da parte que lhe havia sido prometido
”, sendo, portanto, aparentemente nulo, e admitiu que, além disso, o fato de o pacto prever “
reserva da fração de 16,68% do valor acordado para pagamento do quinhão devido à herdeira e coautora Regina Maria de Paula Zangarini
”, há aparente nulidade o termo de cessão porque, “
em se tratando de bens pertencentes ao Espólio
(...)
e inexistindo consentimento de todos os herdeiros necessários, far-se-ia necessário a autorização judicial para alienar bens de qualquer espécie, bem assim deveria ter se observado o direito de preferência dos herdeiros na cessão de bens, segundo inteligência do art. 619, do CPC c/c art. 1.791 a 1.795 do CC
” (cf. Id. no 70292042 dos autos de origem).

O magistrado pontuou, ainda, que “
o perigo de dano repousa no fato de caso o acordo e termo de cessão seja homologado judicialmente, os autores sofrerão prejuízos e enfrentarão mais dificuldades em reaver o que de direito, haja visa que o termo de cessão não prevê o pagamento nos autos do inventário, mas diretamente aos cedentes/herdeiros, ao quais não dispõem de patrimônio senão o acervo de bens objeto desta lide
” (cf. Id. no 70292042 dos autos de origem).

Os agravantes, conjunto que abrange os cedentes, os herdeiros anuentes, a INBESP, mas não a cessionária Solimões), inauguram as razões recursais dizendo que “
dois pesos e duas medidas não representa o Direito, mas arbitrariedade judicial
”, e afirmando que isso ocorreu porque a decisão agravada “
considerou que o instrumento particular
(contrato de prestação de serviços advocatícios)
sem anuência de herdeiros do
(Espólio)
poderia conferir-lhe
(ao advogado/agravado Marcelo Souza de Barros)
a cessão dos direitos reais e indenizatórios da sentença
(...),
mas o acordo de Cessão dos Direitos firmado pelos agravados, enquanto maioria absoluta dos condomínios voluntário – viúva e espólio – e necessário – 2/3 dos herdeiros da herança administrada pelo Espólio – e com instrumentos públicos de mandato para referendo da cessão dos direitos reais e hereditários, incluindo o depósito judicial do quinhão da agravada Regina diretamente no juízo do inventário (único competente para decidir sobre a questão em litígio) não teria validade
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 7/8).

Aduzem que, pelas mesmas razões expostas na decisão agravada, “
a cessão dos direitos reais e indenizatórios do agravado Marcelo Souza de Barros é absolutamente nula
” e que “
é absolutamente ineficaz a cessão de 25% dos direitos reais e indenizatórios da sentença proferida nos autos
(da ação anulatória)
sobre os 50% dos direitos hereditários do Espólio de Moacir Francisco de Paula, por falta de anuência dos herdeiros e por ter sido lavrado em instrumento particular, violando o art. 1.793, §§2o e 3o do Código Civil
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 9/10).

Discorrem, em dois outros tópicos, a ineficácia e invalidade “
da cessão dos direitos reais e indenizatórios
” ao advogado/agravado, dizendo, primeiro, que era imperativo que a cessão fosse “precedida de instrumento público”, pois a viúva meeira “
é detentora de 50% dos direitos reais e indenizatórios da sentença
(...)
desde o falecimento do seu esposo Moacir Francisco de Paula em 27/10/2005
”, mas “
havia acordado honorários de 20% do resultado da ação ao advogado Ruy Carlos Kastalski em 13/02/2012, e o Dr. Marcelo Souza de Barros tinha pleno conhecimento disso quando foi incluído no processo
”, de modo que “
só haviam 40% dos créditos da ação passíveis de serem negociados pela viúva meeira
”, daí porque a remuneração de 25% do proveito econômico obtido “
compreende apenas a fração de 40% disponíveis da viúva
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 11/12).

Em terceira frente argumentativa, defendem a “
invalidade da cessão de direitos reais e indenizatórios condominiais sem aprovação da maioria absoluta dos condôminos
”, dizendo que, ao ajuizarem aquela ação anulatória “
em

conjunto
(...)
em litisconsórcio ativo
” a meeira e pelo Espólio “
constituíram entre si um condomínio voluntário
(...)
válido até o pedido de partilha da coisa comum
”, e que, nos termos do art. 1.314, parágrafo único, e 1.325, §1o, do Código Civil, “
a cessão da coisa comum a estranhos demanda anuência da maioria absoluta dos condôminos
”, o que não ocorreu, já que “
apenas a viúva meeira teria assinado (o reconhecimento de firma é por semelhança e não por verdadeira) o documento exibido
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 13).

Arrematam esses três tópicos dizendo que o advogado “
não possui direitos reais e indenizatórios para pleitear anulação ou direito de preferência sobre o acordo entabulado pelos réus
”, mas apenas um “
título extrajudicial para promover a cobrança de seus honorários contratuais
”, pois “
é absolutamente ineficaz a cessão de direitos reais e indenizatórios
”, e que, “
se não há validade na cessão dos direitos reais e indenizatórios, não há legitimidade ativa do agravado Marcelo Souza de Barros para pleitear a anulação ou direito de preferência no acordo da cessão de direitos celebrada pelos agravantes
” e, consequentemente, “
não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência pela decisão agravada
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 15/16).

Alegam que somente a coerdeira e coautora Regina Zangarini poderia “
contestar o acordo com Cessão de Direitos firmado pelos agravados, e, tão somente sobre o quinhão da herança administrada pelo Espólio (50%)
”, mas “
mesmo assim, não pode impugnar o valor do acordo sobre a liquidação das perdas e danos, muito menos contestar a validade do acordo
”, notadamente porque não demonstrou ter “
capacidade financeira para exercer o direito de preferência
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 16/17).

Argumentam, por outro lado, que o pacto impugnado “
não representa uma simples cessão de direitos reais e hereditários, mas um acordo judicial de liquidação de sentença sob a condição de cessão à empresa Solimões, que é de propriedade do representante legal da INBESP (Valeriano Francisco de Sales)
”; explicam que o negócio jurídico só foi celebrado porque a sentença de procedência naquela ação anulatória deixou de reconhecer o “
direito de retenção por benfeitorias da INBESP
” realizadas no imóvel objeto Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda anulada, e refutam a alegação de que houve cessão de direitos por preço vil dizendo que o imóvel foi vendido por R$ 1 milhão, foram recebidos R$ 2 milhões a título de “
indenização relativa à fruição do imóvel desde janeiro/2002
”, e mais R$ 2,5 milhões “
referentes às benfeitorias construídas pela INBESP que a sentença apenas não lhe deferiu direito de retenção
”, totalizando R$ 5,5 milhões (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 17/19).

Arrematam o ponto dizendo que, como foram observadas as regras do Código Civil aplicáveis ao ato e como não houve decisão denegatória da homologação do “
acordo de liquidação das perdas e danos
(...)
, não há possibilidade jurídica dos agravados pretenderem reclamar a invalidade dos valores, alegando ser ‘preço vil’, muito menos iniciarem ‘por conta própria’ a execução da sentença
” proferida naquela ação anulatória (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 20).

Aduzem, ainda, que, para além de não poder “
contestar o valor da liquidação das perdas e danos
” porque não demonstrou ter “
capacidade financeira para exercer o direito de preferência
”, a coautora Regina Zangarini “
também não pode contestar o fato de não subscrever, porque foi depositado no juízo do inventário o seu quinhão, no montante de R$ 916,3 mil,
(...)
dentro do prazo ajustado no acordo
”, e, ademais, porque “
a pretensão do exercício de direito de preferência contraria o acordo celebrado pela maioria absoluta do condomínio
”, pois o pacto prevê “
condição expressa de execução da sentença somente pela Solimões
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 21/23).

Informam, por fim, que já pediram ao eg. STJ a suspensão da tramitação dos recursos interpostos nos autos daquela ação anulatória, e dizem que “
compete apenas ao STJ decidir a respeito dessa questão, e, não há decisão no STJ autorizando a pretensão dos agravados
”; afirmam que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT “
já havia se declarado incompetente em 23/08/2017 para deliberar sobre a sentença do processo
(anulatório)”, e, finalizando, alegam que “
os agravados foram devidamente advertidos pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro
(...)
de que sua pretensão a respeito do título judicial
(...)
só poderia ser reclamada ao STJ
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 23/24).

No mais, discorrem sobre “
o perigo de irreversibilidade do provimento
”, circunstanciando que, “
graças à decisão agravada, os agravados iniciaram o cumprimento provisória da sentença
(Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002)
, como se fossem titulares de 41,66% dos direitos da ação
”, sendo que “
em nenhum momento a decisão agravada declarou que os agravantes seriam titulares de 41,66% dos direitos da sentença
(proferida naquela ação anulatória)
ou que substituíram os agravados
(viúva e Espólio)
como titulares da sentença que foi proferida em seus nomes
”, e dizendo que “
estão ameaçados pela irreparabilidade dos danos causados pela decisão agravada
”, especialmente porque os agravados “
sequer foram capazes de honrar com o pagamento das custas processuais
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 25/27).

Alongam-se, ainda, quanto às “
razões para o deferimento do efeito suspensivo à execução em sede de tutela de urgência
”, reafirmando que “
a probabilidade do direito dos agravados decorre da
(...)
ilegitimidade do agravado Marcelo Souza de Barros
(para)
contestar o acordo
”, porque “
a cessão de direitos firmada em seu contrato de honorários é absolutamente ineficaz e nula
”, e decorre também do fato de a coautora e coerdeira Regina Zangarini não poder “
contestar o depósito judicial do seu quinhão hereditário, se não pode impugnar a liquidação da sentença celebrada
”, já que “
não realizou o depósito do preço no ato da distribuição da ação, com recursos próprios demonstrando sua capacidade financeira
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 25/27).

Dizem, ainda, que há perigo da demora, pois, “
embora a agravada Regina esteja com o seu quinhão depositado no juízo do inventário
(...)
e, portanto, protegida no seu direito, e o agravado Marcelo Souza de Barros alegue a própria torpeza
(...)
, não há qualquer garantia judicial para assegurar os danos sofridos pelos agravados com a reversão da decisão agravada
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 29/30).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores/agravados, e determinado “
o cancelamento definitivo da execução provisória de sentença iniciada pelos agravados em decorrência da decisão agravada
” (Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002), em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 30/31).

A decisão vinculada ao Id. no 113691494 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 117541989, a parte agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

O despacho vinculado ao Id. n. 134211170 ordenou a suspensão do julgamento do presente recurso até o deslinde final da questão suscitada nos autos da Exceção de Suspeição no 1010623-60.2022.8.11.0000.

No dia 04.10.2022 foi certificado o julgamento de improcedência da Exceção de Suspeição (cf. Id. n. 145958687).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após a prolação da decisão que indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal,
não aportaram aos autos qualquer documento ou informação sobre fato superveniente e processualmente relevante em favor dos agravantes, razão pela qual, até para evitar tautologia, ratifico integralmente os seguintes fundamentos decisórios:

“A r. decisão agravada resumiu o contexto fático exposto na petição inicial e a fundamentação jurídica da pretensão autoral da seguinte forma:

“Aduzem que,
o autor Marcelo foi contratado para atuar como advogado dos requeridos Matadouro e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda, Espólio de Moacir Francisco de Paula e Ana Maria de Arruda Paula
no processo de no 0002430-19.2012.8.11.0002,
Ação de Nulidade
com outros pedidos, movida em desfavor de INBESP – Industria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda e outros, a qual
foi julgada procedente e confirmada em segundo grau
, sendo que
o Recurso Especial interposto pelo requeridos teve seguimento negado
, e
o processo está aguardando apenas a remessa ao STF
para análise do Recurso Extraordinário.

Alega que, o primeiro autor e os requeridos citados firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, em que ficou estabelecido que
os seus honorários seriam adimplidos com o correspondente a 25%
(vinte cinco por cento)
do total do proveito econômico
da ação, e se julgada procedente a ação
o contratado, ora autor, tornar-se-ia proprietário em condomínio de 25%
(vinte e cinco por cento)
do Matadouro
e Frigorifico Nossa Senhora da Guia Ltda,
bem como do imóvel objeto da disputa judicial
.

Entretanto, à revelia dos autores e em conluio,
os requeridos firmaram Termo de Cessão de Direitos, em que negociaram todos os direitos obtidos pela sentença que julgou a citada ação, cedendo-os à Corré Solimões Indústria e Comércio de Óleos e Proteínas Ltda.
, que tem como Sócio Majoritário e Administrador Valeriano Francisco de Sales que também é sócio majoritário e administrador da INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-Produtos de Origem Animal Ltda.

Os bens foram cedidos por R$5.500.000,00
(cinco milhões e quinhentos mil reais),
valor que os autores entendem ser vil
, pois o acervo patrimonial objeto da transação tem valor de mercado pelo menos 10 (dez) vezes superior ao valor do acordo, e segundo mencionado pelo advogado dos Apelantes/Recorrentes – ALAN VAGNER -, na sustentação oral quando do julgamento da apelação, os bens objeto da lide corresponde a R$100.000,00 (cem milhões de reais).
Os requeridos ingressaram com pedido de substituição processual perante a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça em favor da Ré Solimões, para que somente essa empresa seja admitida a executar a sentença.

Sustenta que o termo de cessão é nulo e ineficaz
, haja vista que:
transfere para terceiro estranho os direitos da ação e os imóveis
, autorizando inclusive a substituição processual;
negocia por preço vil os direitos dos Autores, que não participaram da transação
;
desacata o direito de preferência
; obriga a venda e assinatura de escritura de imóvel objeto de inventário sem autorização judicial;
torna exclusivo o direito de promover a execução da sentença
que se fez no processo 0002430-19.2012.8.11.0002
para terceiro estranho, que adquiriu ilegalmente os direitos da demanda
.

Assim, pugnam pela concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão da eficácia do Termo e Cessão de Direitos. No mérito, pleiteiam a nulidade do Termo de Cessão de Direitos. Alternativamente, requerem seja reconhecido e decretado o direito de preferência dos Autores na aquisição de todos os direitos que constam no Termo de Cessão de Direitos, mediante pagamento da importância de R$3.208.700,00, que corresponde a 58,34% do preço total do negócio jurídico (R$ 5.500.000,00)” –
cf. Id. no 70292042 - pág. 1/2 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
nas partes mais relevantes.

O MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo advogado Marcelo Souza de Barros e pela coerdeira Regina Zangarini sob os seguintes fundamentos:

“Visa a parte autora a suspensão da eficácia de Termo de Cessão de Direitos firmados entre os requeridos, sob a alegação de que é nulo por violar direito do copossuidor e coerdeira dos bens em litígio e por não observar preceito legal.

Da apreciação dos autos, verifica-se que o pedido formulado em sede tutela de urgência merece acolhimento.

A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra a realização de negócio jurídico entre as partes, conforme mencionado na exordial.

A existência do Termo de Cessão de Direitos firmado entre os requeridos e o pedido de substituição processual estão comprovados pelos documentos constantes nos id’s: 69865316 - pág. 36/37 e 69865317.

Por sua vez, o contrato de prestação de serviços constante no id. 69865307, evidencia que
o coautor Marcelo Souza de Barros e os requeridos Espólio de Moacir Francisco e Ana Maria de Arruda Paula firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum
, em
que acordaram que o pagamento dos honorários seria o correspondente a 25% do proveito econômico obtido
. E, a sentença e acórdãos encartados nos id’s. 69865309, 69865310 e 69865314, evidenciam o êxito na demanda patrocinada pelo causídico, ora requerente.

Nessa toada, em análise sumária das provas constantes nos autos,
o requerente demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão
, o qual segundo informou foi firmado sem a sua anuência nem reserva da parte que lhe havia sido prometido.

Outrossim,
conquanto o termo de cessão preveja a reserva
da fração de 16,68% do valor acordado
para pagamento do quinhão devido à herdeira e coautora Regina Maria de Paula Zangarini
, é certo que
em se tratando de bens pertencentes ao Espólio de Moacir e inexistindo consentimento de todos os herdeiros necessários
,
far-se-ia necessário a autorização judicial para alienar bens de qualquer espécie
, bem assim
deveria ter se observado o direito de preferência
dos herdeiros na cessão de bens, segundo inteligência do art. 619, do CPC c/c art. 1.791 a 1.795 do CC. (...)

Nesse passo, ao que tudo indica, os requerentes não participaram da negociação havida nem se respeitou o percentual dos bens que já haviam sido dados em pagamento ao primeiro requerente pela prestação dos serviços, e havendo condomínio sobre os bens, não foi respeitado o direito de preferência dos requerentes na aquisição dos bens nem resguardado a parte dada em pagamento ao primeiro requerente.

Por sua vez, o perigo de dano repousa no fato de caso o acordo e termo de cessão seja homologado judicialmente, os autores sofrerão prejuízos e enfrentarão mais dificuldades em reaver o que de direito, haja visa que o termo de cessão não prevê o pagamento nos autos do inventário, mas diretamente aos cedentes/herdeiros, ao quais não dispõem de patrimônio senão o acervo de bens objeto desta lide.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica esta poderá ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos firmados pelos requeridos, conforme cópia constante no id. 69865317”
(cf. Id. no 70292042 - pág. 3/5 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
nas partes mais relevantes).

A insurgência recursal é fundada na veemente assertiva de que a decisão agravada adotou
“
dois pesos e duas medidas
” ao determinar a suspensão da eficácia do acordo de cessão de direitos, pois prestigiou “
o instrumento particular
(contrato de prestação de serviços advocatícios)
sem anuência de herdeiros
” em detrimento do termo assinado pela viúva, pelo Espólio por ela representado, e pela “
maioria absoluta
” dos herdeiros, “
com instrumentos públicos de mandato para referendo da cessão dos direitos reais e hereditários
”.

Segundo os recorrentes, o MM. Juiz “
considerou que o
(advogado)
teria direitos reais e indenizatórios sobre a sentença
”, o que “
é um absurdo
”, já que “
a cessão dos direitos reais e indenizatórios do agravado Marcelo Souza de barros é absolutamente nula
”, pelos mais variados motivos (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 8/9).

Assim, a
tese central do recurso é de que o advogado não detém legitimidade para impugnar o “
Termo de Cessão de Direitos
”, porque
“
não possui direitos reais e indenizatórios
” e nem “
direito de preferência sobre o acordo entabulado
”, mas apenas um “
título extrajudicial para promover a cobrança de seus honorários contratuais
”.

Ocorre que, “
data venia
”, a linha argumentativa recursal parece partir diretamente da premissa equivocada de que o MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela por admitir que o advogado “
possui direitos reais e indenizatórios
”, mas não é, nem de longe, esse o fundamento decisório, tanto que o pronunciamento jurisdicional sequer aborda essa questão.

Ao dizer que o advogado “
demonstrou ser detentor dos direitos de 25% do acervo patrimonial que foi objeto do termo de cessão
”, o magistrado não parece estar reconhecendo direito real do causídico sobre o próprio imóvel, ou conferindo validade a uma suposta cessão de direitos hereditários pela viúva ou pelo Espólio sem anuência dos herdeiros, ou qualquer particularidade semelhante.

Pelo que se extrai da decisão agravada e também de reanálise da questão controvertida, a opção pela suspensão da eficácia do Termo de Cessão de Direitos se justifica pelos robustos indícios de que o advogado foi prejudicado pela sua celebração e tem legitimidade para impugna-la e pretender impedi-la ou desconstituí-la, posto que afeta diretamente sua esfera patrimonial.

O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado pela viúva e pelo Espólio com o advogado Marcelo Souza de Barros prevê, em sua “
Cláusula Segunda – Da Remuneração do Contratado
”, o seguinte:

“Os CONTRATANTES pagarão, exclusivamente, ao CONTRATADO, pela execução dos serviços advocatícios descritos na cláusula primeira deste contrato, a título de honorários o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total do proveito econômico da ação a
título de êxito, incluídos todos os valores a serem apurados em liquidação de sentença, decorrentes de indenizações, multas, danos morais, materiais, etc...

Parágrafo 1o - no caso de acordo, transação, novação ou extinção do processo que beneficie os CONTRATANTES, os honorários serão integralmente devidos;

Parágrafo 2o – julgada procedente a ação o CONTRATADO tornar-se-á proprietário, em condomínio, de 25% (vinte e cinco por cento) do MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, bem como do imóvel objeto da disputa judicial, devendo o mesmo ser vendido pelos CONTRATANTES no prazo de 90 dias, no máximo, salvo hipótese de consenso com o CONTRATADO, em outro sentido.

Parágrafo 3o - fica facultado ao CONTRATADO habilitar diretamente nos autos para receber os seus honorários, objeto desta avença.

Parágrafo 4o - honorários de sucumbência serão exclusivamente do CONTRATADO
”
(cf. Id. no 72431232 - pág. 2 dos autos de origem –
destaque
no original).

Verifica-se que, a despeito da discussão sobre direitos reais, validade de cessões sem anuência da maioria absoluta dos herdeiros condôminos e todas as demais nuances às quais se agarram os recorrentes, é inegável, pela literalidade da cláusula contratual, que o advogado seria remunerado em “
25% do total do proveito econômico da ação
(...)
, incluídos todos os valores a serem apurados em liquidação de sentença
”, daí porque, apenas por isso, não poderiam os aqui réus celebrar validamente o que eles próprios chamam de “
acordo sobre a liquidação das perdas e danos
” (sic – cf. Id. no 113088499 - pág. 16/17).

A conclusão ganha ainda mais relevância ao se constatar que, por força da sentença de procedência naquela ação anulatória, Espólio e viúva recuperaram o domínio do imóvel objeto da lide, devendo este, portanto, ser incluído no conceito de “
proveito econômico da ação
”; ao se verificar que, na inicial daquela demanda, ajuizada no longínquo fevereiro de 2012, Espólio e viúva já diziam textualmente que “só os mais de 54 hectares de terra, onde está situado o Frigorífico, naquela ocasião estavam avaliados em mais de R$ 1 milhão” (cf. Id. no 5017742 - pág. 3 do Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002); e ao se observar que, no Termo de Cessão de Direitos datado de novembro/2021, quase nove anos depois do ajuizamento daquela ação anulatória, Espólio, viúva e herdeiros se obrigam “
a celebrar a escritura pública de compra e venda à Cessionária para transferência do título de propriedade do imóvel
”, dizendo que o fariam pelo preço de R$ 1 milhão (cf. itens 3, alínea “
a
”, e 12, do Termo – Id. no 69865317 - pág. 3 e 5 dos autos de origem).

Além disso, o §3o do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios dispõe claramente sobre a faculdade do advogado contratado para “
habilitar diretamente nos autos para receber os seus honorários
”, o que contrasta totalmente com a “
condição expressa de execução da sentença somente pela Solimões
”, mencionada pelos recorrentes.

Não fosse tudo isso o bastante, as teses alusivas à coerdeira e coautora Regina Zangarini se fundam em interpretação isolada e aplicação equivocada das “
normas relativas ao condomínio
”, pois o cálculo da “
maioria
” dos condôminos é pertinente apenas para deliberação sobre a administração do condomínio, e a insurgência recursal não enfrenta diretamente o óbice intransponível à alienação do domínio do imóvel sem anuência de todos dos herdeiros enquanto “
pendente a indivisibilidade
” (Código Civil, art. 1.793, §3o), sem ouvir “
os interessados e sem “autorização do juiz
” (CPC, art. 619, I), fundamento autônomo e suficiente para justificar a manutenção da decisão agravada.

Não diviso, pois, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes e tampouco a relevância da fundamentação recursal, que não infirma a conclusão decisória pela suspensão da eficácia do termo de cessão de direitos celebrado pelos réus aparentemente em detrimento do advogado e da coerdeira.

Ademais, o tão temido cumprimento provisória da sentença (Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002) já foi extinto, e a sentença de extinção foi mantida pelo acórdão proferido, em 13.10.2022, no RAC n. 1036985-30.2021.8.11.0002, ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA C/C NULIDADES OU ANULAÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NOS AUTOS - PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - VIA INADEQUADA –NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito. 2. Não há dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, de que possuem natureza alimentar, de que a sentença/acórdão não vincula de maneira alguma o apelante e de que este é livre (e amparado por diversas disposições legais) para, se for o seu interesse, buscar em ação autônoma o arbitramento da verba que lhe é devida pela sua atuação no processo, porém, ao lado disso, dúvida também não há de que essa via recursal não é a adequada para conhecer da queixa/pretensão do recorrente.

Portanto, ratifico integralmente os fundamentos da decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, e nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023